Tribunal: CARF
Processo: 15374.923468/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.923468/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.293 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda a
apuração, confirme a existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito relativo à
COFINS Não-cumulativa correspondente ao Período-base de 07/2005, bem como informe se
este é suficiente para compensação do débito declarado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 21012.74025.150206.1.3.04-6472, transmitida em 15/02/2006,
de crédito de R$ 65.223,58, referente a valor que teria sido recolhido a maior ou
indevidamente, em 15/08/2005, a título de Contribuição para a Cofins, atinente
ao período de apuração 07/2005, com débito da Cofins, referente ao período de
apuração 01/2006 no valor de R$ 70.565,39.
Por meio do Despacho Decisório emitido em 20/04/2009 (fl. 9), não foi
homologada a compensação declarada, ao argumento de que o crédito analisado
foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.923468/2009-40
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923468/2009-40

Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 11 a 14, na qual alega, em síntese, que:
- Em dezembro de 2005, a Manifestante revisou as apurações do PIS/COFINS
do ano 2005. Nesta nova apuração, foi constatado que os valores de
PIS/COFINS não cumulativo foram pagos a maior ao longo do ano, devido a
não tomada de crédito referente a bens para revenda, bens e serviços utilizados
como insumos na fabricação de produtos destinados a venda ou prestação de
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, nas apurações originais.
- Todavia, a Manifestante não havia retificado o DACON (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais) e a DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), portanto essas declarações apresentavam os
valores da 1a apuração, que não consideravam a redução pela tomada de
créditos.
- Relativamente à competência de julho de 2005, a primeira apuração
determinava um valor de COFINS não cumulativo a pagar de R$ 65.223,58,
recolhido com DARF no vencimento.
- Em decorrência da revisão dos cálculos, conforme supra citado, o valor
apurado, antes da compensação dos créditos, passou para R$ 52.178,88, não
existindo valor devido para este mês, dada a existência de créditos no valor de
R$ 239.745,55.
- Em tempo, a Manifestante informa que já foram retificadas as declarações,
DACON e DCTF, que encontravam-se em desacordo com a apuração final.
- Com base no acima exposto, resta comprovada a origem e a existência do
crédito.
- Assim, não há razão para a Não Homologação da Compensação ora pleiteada.
- O presente caso trata-se de Pedido de Compensação de crédito referente a
COFINS, tributo sob a modalidade de Lançamento por Homologação e dessa
forma, a liquidez e certeza do crédito tributário não é pré-requisito para o
exercício da compensação do indébito tributário, já que a liquidez e certeza
serão apuradas pelo agente administrativo, no momento da homologação.
- Nesse sentido dispõe a Douta Juiza Federal Maria Cristina Saraiva Ferreira e
Silva, da 33a Vara Federal/RS, no julgamento da Ação Ordinária n°
97.1503720-8:
"A liquidez e a certeza do crédito, exigidas para a compensação, tomam
significações diferentes, conforme a espécie do procedimento adotado: se
estiver fundado no Decreto-Lei n. 2.287/86 (ou na Lei n. 9.430/96), evidente
que crédito líquido e certo será aquele sobre o qual o Fisco haja se
manifestado previamente, pois a compensação, nesse caso, pressupõe
restituição administrativa deferida. Agora, se o procedimento for realizado no
âmbito do lançamento por homologação, que incumbe ao sujeito passivo a
iniciativa do procedimento, crédito liquido e certo será o que assim for por ele
considerado, sem qualquer manifestação prévia, quer da Administração, quer
do Judiciário.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923468/2009-40

De fato, sendo a compensação prevista na Lei n. 8.383/91 realizada no âmbito
do lançamento por homologação, o seu procedimento equipara-se ao do
pagamento antecipado, nos casos de tributos auto-lançados, efetivando-se sem
qualquer participação do ente fiscal. Assim, diferentemente do que ocorre nos
demais procedimentos compensatórios, que operam a extinção imediata do
crédito tributário, créditos líquidos e certos, para os efeitos da referida lei, são
aqueles que o próprio contribuinte registra em sua escrita fiscal, tal como
procede em relação ao pagamento antecipado".
- Dessa forma, apresentou, o Demonstrativo de Cálculo do PIS/COFINS,
DACONS E DCTF retificadoras, documentos estes que comprovam a liquidez e
certeza do crédito ora pleiteado.
- Ante o exposto, requer:
(a) seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade;
(b) a reforma da d. decisão para Homologação da Compensação ora pleiteada; e
(c) a juntada do Estatuto Social e da procuração.

Analisando a argumentação apresentada pelo contribuinte, a DRJ/RJO julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, em Acórdão assim fundamentado:
1.
É a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada pela
apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se demonstra
a efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais, não constando dos autos
qualquer documentação neste sentido;
2.
As informações declaradas em DACON e na própria DCTF retificadora,
transmitida e recepcionada após o emissão do Despacho Decisório, quando
desacompanhadas dos documentos e demonstrativos contábeis que lhe dêem
sustentação, não são meio de prova, se estiverem em contradição com a DCTF
ativa na data da entrega da DCOMP;
3.
O art. 170 do CTN fixaria pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda
Nacional: que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.
Cientificada dessa decisão em 25/07/2018, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 23/08/2018, no qual requereu a reforma do Acórdão proferido pela instância a
quo, repisando os argumentos expendidos no recurso inicial. Além disso, trouxe novos
documentos (fls. 461 a 531) e argumentos aos autos, os quais passo a relacionar:
1o.
Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento ao direito de
defesa, descabendo a assertiva do julgador de primeira instância requerendo a
apresentação dos documentos fiscais e contábeis relativos ao crédito pleiteado, uma
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923468/2009-40

vez que seria no curso do processo administrativo que se oportuniza o contraditório
e a ampla defesa;
2o.
Aponta a juntada aos autos de demonstrações contábeis do regime não-
cumulativo do ano-calendário de 2005 e comprovantes de pagamento do PIS e da
COFINS referentes ao ano-calendário de 2005;
3o.
Compre afastar qualquer argumento contrário à juntada de novos
documentos aos autos na fase recursal, porquanto o próprio Decreto no
70.235/1972, consoante previsão do art. 16, §§§ 4o, 5o e 6o admitem tal
possibilidade;
4o.
Ao julgador cabe ir ao encontro à verdade material, devendo as
formalidades serem atenuadas ante a evidência dos fatos e elementos efetivos da
realidade;
5o.
Requer baixa dos autos em diligência para que se demonstre a correção
dos procedimentos descritos na peça recursal quanto à apuração da contribuição.

Em síntese, são esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observa-se que na fase recursal, o Recorrente trouxe novos
documentos aos autos, que não foram juntados por ocasião da impugnação.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923468/2009-40

Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos.
A bem de ilustrar o entendimento ora manifestado, trago à colação excerto da
Câmara Superior de Recursos Fiscais/3a Turma:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos e considerados na formação da convicção a ser manifestada
nesta oportunidade.
Segundo assevera o Recorrente, o motivo maior do não reconhecimento do crédito
pleiteado em DCOMP decorreu de erro na apuração original da contribuição, pois a pessoa
jurídica haveria desconsiderado crédito referente a bens para revenda, bens e serviços utilizados
como insumos na fabricação de produtos destinados a venda ou prestação de serviços, inclusive
combustíveis e lubrificantes.
A DRJ confirmou a decisão contida no Despacho Decisório, por entender faltarem
provas do quanto afirmado em Manifestação de Inconformidade.
Para fornecer suporte as suas alegações, a Recorrente acostou, então, aos autos
cópia do Livro Razão com as contas de Receita que teriam sido auferidas no período em questão.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação a carecer de
maiores aprofundamentos, que enseja, assim, a realização de diligência, com o objetivo de que a

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.293 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923468/2009-40

verdade dos fatos reste melhor evidenciada, propiciando ao julgador administrativo elementos
seguros nos autos para que se profira decisão sobre a questão aqui debatida.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela Unidade de Origem da RFB, a fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:
1.
Proceda-se à reapuração da COFINS, relativo ao Período de Apuração -
PA 07/2005, com base no conjunto de documentos juntados aos autos e em outros, que
caberão ser solicitados ao Recorrente pela autoridade responsável pelo procedimento;
2.
Confirme-se a existência (ou não) e o valor do crédito relativo ao COFINS
Não-Cumulativo correspondente ao PA 07/2005, e se este é suficiente para a quitação do
débito apontado na DCOMP no 21012.74025.150206.1.3.04-6472.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, cabendo-lhe manifestação a respeito das conclusões desta, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Finalizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital